Tribunal: TJBA
Processo: 8092344-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092344-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULA EMILIA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por PAULA EMILIA DOS SANTOS DA SILVA contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de OI MÓVEL S/A.

A sentença declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, negando, contudo, a indenização por danos morais. Houve distribuição da sucumbência de forma recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ em casos de inscrição indevida quando há anotação anterior legítima no nome do consumidor, e, em segundo plano, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento do pedido principal.

III. Razões de decidir

Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, impõe-se o reconhecimento da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

Contudo, constatada a existência de inscrição anterior legítima em nome da autora, realizada pelo Banco do Brasil, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando-se o dever de indenizar por dano moral.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o autor não lograr êxito total da ação, deve arcar com o pagamento de honorários quanto ao pedido acessório em que restou vencido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Não é devida indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando preexistente anotação legítima em nome do consumidor. 2. A parte que obtém êxito apenas no pedido principal deve suportar os ônus da sucumbência quanto ao pedido acessório (dano moral), em que restou vencida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8092344-74.2022.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
PAULA EMILIA DOS SANTOS DA SILVA
e parte apelada a
OI MÓVEL S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça